Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712840-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME, CONTINENTAL FINANCE GROUP LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED em face de decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Intimado para se manifestar acerca da incompetência relativa reconhecida no juízo de origem, o agravante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimado para se manifestar acerca da incompetência relativa reconhecida no juízo de origem, o agravante não se manifestou., conforme certidão ID 49241098. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 13:26:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora